Tribunal: TJDFT
Processo: 0000546-97.2016.8.07.0010
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
PENAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E ARREPENDIMENTO POSTERIOR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Princípio da Insignificância Penal ou da Bagatela somente pode ser aplicado quando ausentes simultaneamente o desvalor da conduta e do resultado. Para sua incidência é necessário observar, além do valor do objeto furtado, se estão presentes todos os seus requisitos: mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. Na espécie, em que pese não ter sido acostado os autos o laudo de avaliação econômica da bicicleta, constata-se que o referido bem tinha um valor patrimonial expressivo para a vítima, tanto que foi à casa do réu para recuperá-la, enfrentando-o, inclusive em luta corporal. Além disso, verifica-se que a vítima é uma pessoa com poucos recursos financeiros, uma vez que deixou de comparecer ao IML para fazer o exame de corpo de delito, pois não tinha dinheiro para o transporte. Neste contexto, não prospera a tese absolutória com a incidência do princípio da insignificância.
3. Inviável a aplicação da causa de diminuição de pena referente ao arrependimento posterior, pois não preenchidos os seus requisitos (art. 16 do CP), uma vez que para garantir a posse do objeto furtado, o apelante utilizou de violência e grave ameaça à pessoa, e a devolução do bem ocorreu por ação de terceiro, não por ato voluntário do réu.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.